Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA EM LOJA VIRTUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE COMPRA CANCELADA. INDEVIDA INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que realizou uma compra na loja online das requeridas em 11/12/2020 e que, não tendo recebido o produto, abriu uma reclamação e, em resposta, obteve a informação de que o produto já havia sido entregue, informação que foi contestada pelo autor na ocasião. Ante a ausência de solução, o autor solicitou o cancelamento da compra em 23/02/2021. Contudo, em 29/03/2021 tomou conhecimento da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. Trata-se de recurso ajuizado pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para confirmar a tutela antecipada, consistente na retirada da restrição creditícia em nome do autor, e condená-las ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil), à título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. Em suas razões recursais, as rés arguem, em preliminar, a ilegitimidade passiva da recorrente Lojas Riachuelo SA., sob o fundamento de que esta não possui qualquer responsabilidade por questões relativas ao cartão de crédito, devendo permanecer no polo passivo apenas a segunda Recorrente MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. No mérito, defende a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por entender que a negativação permaneceu por curto período, qual seja, de 12/03/2021 a 22/05/2021.
4. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Assim, a loja que vendeu o produto e a empresa que recebeu o pagamento são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A incorreta inscrição e manutenção em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida (IDs 30663743 e 30663744), configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
6. Desse modo, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 5.000,00, a título de reparação por dano moral.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.